Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-24.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-24.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CIRIA DE NAZARE PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Círia de Nazaré Pinto da Silva. A decisão recorrida determinou a reativação do plano de saúde da autora, proibindo sua suspensão, e impôs à operadora a disponibilização de boletos bancários para quitação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência; e (ii) a possibilidade de imposição judicial de reativação do contrato diante da ausência de notificação prévia válida ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98 exige que a rescisão do contrato por inadimplência somente ocorra após a notificação prévia do consumidor até o 50º dia de inadimplência, o que não foi demonstrado pela operadora do plano de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a notificação para fins de cancelamento do plano de saúde deve ser pessoal e inequívoca, não bastando a simples remessa de correspondência genérica ou entrega à portaria do condomínio.

A relação contratual entre operadora de plano de saúde e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que protege o usuário contra práticas abusivas e impõe o dever de informação clara e adequada, nos termos do artigo 4º, inciso I, do CDC.

A beneficiária, idosa e portadora de comorbidades, se encontra em situação de vulnerabilidade agravada, justificando a manutenção do contrato para garantir seu acesso contínuo a serviços essenciais de saúde.

O argumento da operadora de que a decisão judicial incentivaria a inadimplência não prospera, pois a legislação já prevê mecanismos adequados para a regularização dos débitos sem comprometer a prestação dos serviços médicos indispensáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação de notificação prévia e inequívoca ao consumidor, conforme disposto no artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

A ausência de notificação prévia válida torna abusivo o cancelamento do plano de saúde, sendo legítima a determinação judicial de reativação do contrato para resguardar a continuidade do tratamento médico do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; TJ-RJ, Apelação nº 00227414920218190210, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, j. 10.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Círia de Nazaré Pinto da Silva.

A decisão recorrida determinou a reativação do plano de saúde da autora em todos os seus termos, proibindo a operadora de impedir sua utilização, bem como obrigando-a a disponibilizar boletos bancários das faturas vencidas para regularização da situação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(i) o cumprimento dos requisitos da Lei 9.656/98, com notificação da autora acerca da inadimplência;
(ii) a legalidade da rescisão contratual, em razão do não pagamento das mensalidades por período superior a 60 dias;
(iii) o risco de desequilíbrio econômico, caso a decisão de primeiro grau seja mantida, pois incentivaria outros beneficiários a não quitarem seus débitos, fragilizando a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar;
(iv) a impossibilidade da imposição judicial de obrigação de reativação do contrato, sob pena de violação ao princípio da legalidade

.

Em contrarrazões, a parte apelada rechaça os argumentos da operadora, sustentando que:
(i) não houve notificação prévia válida sobre a inadimplência, violando o artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98;
(ii) a ausência de notificação configura prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC);
(iii) o restabelecimento do plano de saúde se impõe como medida de proteção à vida e à saúde da beneficiária, que é idosa e portadora de comorbidades
.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a vulnerabilidade da consumidora e a necessidade de observância das normas consumeristas aplicáveis ao caso
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência e à obrigação de reativação imposta pela sentença recorrida.

A Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, estabelece em seu artigo 13, inciso II, que a suspensão ou rescisão do contrato por inadimplência somente pode ocorrer se o consumidor deixar de pagar as mensalidades por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, e desde que tenha sido comprovadamente notificado até o 50º dia de inadimplência.

No caso dos autos, a operadora não demonstrou cabalmente que notificou a parte autora dentro do prazo legal, limitando-se a alegar que houve comunicação por meio de correspondência entregue à portaria do condomínio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a notificação deve ser pessoal e inequívoca, não bastando a mera remessa genérica de correspondência

, senão, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indicação de ofensa ou divergência jurisprudencial relativa a norma integrante de resolução não enseja recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte: "É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente" ( AgInt no AREsp 1 .832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021) . 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator. Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Ação indenizatória na qual a parte autora alega falha na prestação de serviço, em virtude de cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, sem prévia notificação. Sentença de procedência dos pedidos, determinando o restabelecimento do plano de saúde do autor e condenando a operadora de saúde ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de compensação por danos morais. 2. Parte ré que apela buscando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob o fundamento de legalidade do cancelamento do contrato coletivo empresarial por inadimplemento da empresa estipulante. 3. Rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora do plano de saúde que, embora seja possível, segundo a regulamentação da Agência Nacional de Saúde, exige a observância de alguns requisitos, dentre eles a notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4. Art . 13, II da Lei n.º 9. 656/98 que também é aplicável aos planos de saúde coletivo e, ainda que assim não o fosse, a exigência de comunicação prévia estaria fundamentada na observância dos deveres de lealdade e cooperação, consectários do princípio da boa-fé objetiva que rege toda e qualquer relação de consumo. 5 . Cancelamento do contrato que decorre do inadimplemento de faturas pela empresa estipulante. Notificação enviada à sociedade empresária informando que o plano de saúde está cancelado, sem, contudo, haver comprovação de notificação ao usuário do serviço. Ônus que compete à ré, na forma do art. 373, I do CPC . 6. Condições legais para a resilição unilateral do contrato que não foram observadas pela apelante, revelando-se abusivo o cancelamento do plano do apelado sem prévia notificação, restando evidente a falha da ré que, na qualidade de fornecedora de serviço, responde pelos prejuízos causados à integridade psicofísica do autor, independentemente da existência de culpa. 7. Verba indenizatória fixada em R$ 12 .000,00 (doze mil reais) que se reduz para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, peculiaridades do caso concreto e jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes. 8. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00227414920218190210 202400154589, Relator. Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 10/07/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/07/2024)

Ademais, é incontroversa nos autos a condição de vulnerabilidade da recorrida, que é idosa, hipertensa e diabética, o que reforça a necessidade de proteção especial na relação de consumo, conforme preconiza o artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, a rescisão do contrato privou a autora do acesso aos serviços médicos indispensáveis à manutenção de sua saúde, o que impõe a manutenção da sentença de primeiro grau.

Por fim, no que concerne ao alegado "perigo de dano inverso" sustentado pela apelante, não há como acolher a tese de que a decisão judicial incentivaria a inadimplência.

O próprio dispositivo legal prevê mecanismos adequados para a regularização dos débitos sem que isso implique na interrupção abrupta dos serviços essenciais, sendo descabida a alegação de desequilíbrio financeiro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025